Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. COMPROVADA REDUÇÃO DE RENDIMENTOS. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conceito de alimentos abrange mais do que a mera alimentação, incluindo necessidades como moradia, vestuário, assistência médica, educação e lazer.

2. A fixação do encargo alimentar segue os parâmetros do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Verificando-se a piora na situação financeira do alimentante, admite-se a redução razoável do valor da pensão alimentícia, atendendo-se às circunstâncias do momento. O valor da pensão poderá ser revisto caso haja melhora na situação financeira do alimentante.

3. Recurso desprovido.